Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO 23/2010 TJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança visando a reparação de danos à consumidora em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros realizados pela ré. 2.1. A matéria debatida nos autos encerra natureza obrigacional e não se subsume as hipóteses previstas na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 2.2. O rol elencado na referida Resolução deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada.
3. Precedente: “(...) 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A mera leitura dos termos de adesão celebrado entre as partes demonstra que a denominação "contrato social da sociedade em conta de participação" não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro do seu domicilio deve ser prestigiada, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado”. (07405320820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, PJe: 20/11/2020).
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).